Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600134-90.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600134-90.2021.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/08/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual nº 0600134-90.2021.6.16.0000, pela
Comissão Provisória Estadual do Partido Liberal - PL (antigo Partido da República - PR), relativa ao
exercício de 2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO LUCIO GIACOBO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
RODRIGO JOSE SAFRAIDER (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151451
22/10/2024
13:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.116

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600134-
90.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGANTE: FERNANDO LUCIO GIACOBO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGANTE: RODRIGO JOSE SAFRAIDER
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Os Embargos de Declaração foram interpostos pelo Diretório Regional do Partido Liberal - PL do Paraná
contra o Acórdão nº 63.667, que aprovou as contas do embargante com ressalvas, determinando o
recolhimento e a transferência de valores para a conta de participação feminina.
2. O embargante alega omissões no acórdão quanto à comprovação dos pagamentos relacionados à sede
do partido e à destinação de recursos para programas de participação das mulheres, defendendo que tais
questões já haviam sido tratadas em decisões anteriores ou que os documentos nos autos justificam o
afastamento das ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que as
cotas para promoção da participação feminina são distintas das destinadas às campanhas eleitorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44151451 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213474010500000043101218
Número do documento: 24102213474010500000043101218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:35:47

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à
análise dos comprovantes de pagamento e à aplicação dos percentuais exigidos para programas de
incentivo à participação das mulheres.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.
6. Não se constatou omissão no acórdão, que analisou adequadamente os documentos e os percentuais
aplicáveis, distinguindo a destinação de 5% para programas permanentes de participação feminina dos
30% para campanhas eleitorais, conforme as Resoluções TSE nº 23.604/2019 e 23.607/2019.
7. A Emenda Constitucional nº 117/2022 autoriza a utilização futura dos recursos não aplicados para
programas de incentivo à participação feminina, desde que transferidos para conta específica, sem afastar
a obrigatoriedade de cumprimento das normas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Mantém-se integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento: "A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que já analisou as
alegações e documentos apresentados afasta o cabimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Código Eleitoral, art. 275.
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 22 e 18.
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Emenda Constitucional nº 117/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Regional do
Partido Liberal - PL do Paraná, em face do Acórdão nº 63.667, pelo qual as contas do
embargante foram aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento e
transferência de valores para conta destinada à participação feminina. (Id. 43932415)

Sustenta o embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão,
alegando que: a) os comprovantes dos pagamentos constam no processo identificando
que os gastos referem-se à manutenção da sede do partido em Cascavel, o que
justificaria o afastamento da determinação de devolução do valor; b) o endereço
mencionado nos documentos corresponde ao local utilizado pelo partido, embora os
boletos indiquem entradas diferentes para o mesmo prédio, situado em uma esquina; c)
no que tange à aplicação de recursos para programas de participação das mulheres (R$
4.999,96), a embargante menciona que a questão foi tratada em decisão anterior
Num. 44151451 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213474010500000043101218
Número do documento: 24102213474010500000043101218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:35:47

(Acórdão n.º 62.051), envolvendo valores não aplicados em cotas de gênero no pleito de
2020. Argumenta-se que o montante deveria ser utilizado nas eleições subsequentes; d)
o percentual aplicado foi de 9%, citando a Resolução TSE n.º 23.604/19, que exige a
destinação de 5% dos recursos do Fundo Partidário para programas de incentivo à
participação das mulheres.

Ao final requer o saneamento das omissões com efeitos infringentes, para
afastar as ressalvas constantes no acórdão. (Id. 43939333)

Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela rejeição
dos embargos de declaração, quanto à destinação de recursos específicos pondera que
“As cotas a serem aplicadas pelo órgão partidário são distintas, sendo uma para os
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres”.( Id. 43960997)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos.

No mérito, não comportam acolhimento.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Num. 44151451 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213474010500000043101218
Número do documento: 24102213474010500000043101218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:35:47

O acórdão restou assim ementado:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTOS COM INCONSISTÊNCIAS SEM APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. VALORES ÍNFIMOS. APLICAÇÃO
INSUFICIENTE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º, DA LEI 9.096/95. APLICABILIDADE DA
EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. A PROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

1. Ainda que o apontamento de irregularidades recaia sobre o manejo de
recursos oriundos do Fundo Partidário, se o percentual representar menos
de 1% dos recursos não há prejuízo para a fiscalização das contas.

2. Veda-se o uso de recursos do Fundo Partidário para a quitação de juros e
multas, nos termos do art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.604/2019. Dessa
maneira, o descumprimento de tal norma enseja necessariamente a
restituição do valor ao Tesouro Nacional, contudo, em se tratando de valor
com baixo percentual é possível apenas a anotação de ressalva.

3. A apresentação de documentação insuficiente para comprovar a
destinação de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário
conduz à determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.

4. Nos termos no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022, "Aos
partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou
cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos
pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos
de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não
tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda
Constitucional", de sorte que, para o fim de verificação da aplicação futura
dos recursos, cabe à Justiça Eleitoral determinar que o partido político
transfira o saldo para a conta específica para utilização postergada.

5. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

O embargante sustenta haver omissão no Acórdão, já que no tópico que
tratou do uso de recursos do Fundo Partidário a própria unidade técnica indicou a
localização dos comprovantes de pagamento. Além disso, justifica que o endereço
mencionado no boleto diz respeito a outra entrada do imóvel, haja vista estar localizado
numa esquina.

Num. 44151451 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213474010500000043101218
Número do documento: 24102213474010500000043101218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:35:47

Contudo, a documentação, que já constava nos autos, não retifica a
irregularidade apontada, sendo que no Acórdão constou a seguinte explicação:

Contudo, relativamente aos 3 (três) boletos de R$ 125,00, cada, pagos à
empresa TELVOIP Telecomunicações, o prestador não apresentou
documentação complementar, remanescendo o apontamento realizado pelo
setor técnico “Para os boletos que totalizam R$ 375,00, o informativo com
especificação dos serviços está incompleto."

A utilização de recursos do fundo partidário para arcar gastos do Diretório
deve seguir o regramento da Lei 9.096/1995 e especificamente o disposto
no art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele
constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e
registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação
comprobatória.

É certo que a ausência de documentos necessários à comprovação do
vínculo do gasto com as atividades partidárias impossibilita a fiscalização a
ser realizada das receitas e sua destinação, função exercida pela Justiça
Eleitoral.

(Id. 43932415).

No que tange à alegação de omissão sobre a aplicação do percentual de 5%
do Fundo Partidário para a promoção da participação política das mulheres, o
embargante argumentou que o percentual de 5% poderia ser considerado dentro dos 30%
destinados às campanhas eleitorais, conforme o § 6º do art. 22 da Resolução TSE n.º
23.604/2019.

Contudo, o acórdão embargado ressaltou que os percentuais são exigências
cumulativas, 5% para programas permanentes de promoção e difusão da participação
das mulheres e 30% para candidaturas femininas, não podendo ser compensados entre
si. Esse entendimento foi expresso na decisão ao esclarecer que:

Em que pese as alegações do prestador, a unidade técnica aponta que os
percentuais aplicados na campanha eleitoral não se confundem com os
percentuais aqui apontados, eis que para o exercício financeiro a
agremiação não alcançou o percentual mínimo (ID.43880259):

Observa-se que, conforme entendimento desta equipe técnica, as cotas a
serem aplicadas pelo órgão partidário são distintas, sendo uma para os
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, art.
22 Res. TSE nº 23.604/2019, no montante de 5% dos recursos do Fundo
Num. 44151451 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213474010500000043101218
Número do documento: 24102213474010500000043101218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:35:47

Partidário recebido pelo órgão, e outra para os recursos aplicados em
campanha eleitoral, com cota mínima de 30% para as candidatas, conforme
Resolução TSE nº 23.607/19.

Com efeito, em um primeiro momento, o disposto no § 6º, do art. 22, da
Res. TSE 23.604/2019, não afasta o percentual mínimo de 5% descrito
no caput.

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco
por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no
exercício financeiro para criação ou manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres.

§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem
destinar ao financiamento de campanhas de suas candidatas no
mínimo 30% dos gastos totais contratados nas campanhas eleitorais
com recursos do Fundo Partidário, incluídos nesse valor os recursos a
que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 .

Demais disso, o inciso V, do art. 44, da Lei nº 9096/95, estabelece a
destinação de 5% dos valores repassados pelo Fundo Partidário para
criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, sem fazer qualquer menção de desconto ou
composição dos valores com a regra invocada pela agremiação, com a
seguinte redação:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

(...)

V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária,
observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total; (Redação dada
pela Lei nº 13.877, de 2019)

Finalmente, em 05/04/2022, foi promulgada a Emenda Constitucional nº
117/2022 que, em seu artigo 2º, dispõe:

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos
destinados aos programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido
reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses
valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça
Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros
anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de
promulgação desta Emenda Constitucional.

(Id. 43932415. Destacou-se.)

A Procuradoria Regional Eleitoral reconhece que a Emenda Constitucional nº
117/2022 permite que os valores não aplicados nas ações afirmativas sejam utilizados
Num. 44151451 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213474010500000043101218
Número do documento: 24102213474010500000043101218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:35:47

nas eleições subsequentes, afastando sanções como devolução de valores ou suspensão
do fundo partidário para contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham
transitado em julgado. Contudo, isso não exime a agremiação de transferir os R$
4.999,96 para uma conta específica para utilização futura em ações afirmativas. Em suas
palavras:

As cotas a serem aplicadas pelo órgão partidário são distintas, sendo uma
para os programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, art. 22 Res. TSE nº 23.604/2019, no montante de 5% dos
recursos do Fundo Partidário recebido pelo órgão, e outra para os recursos
aplicados em campanha eleitoral, com cota mínima de 30% para as
candidatas, conforme Resolução TSE nº 23.607/19.

No caso dos autos, o que a parte embargante demonstra é inconformismo
com o teor do voto embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi nitidamente
explícita, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e
aplicando de modo fundamentado a legislação pertinente.

Na verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi
desfavorável, os embargantes buscam rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via
recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou
corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a
conclusão a que chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os
embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem
os recorrentes se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no
art. 275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos
embargos e os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44151451 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213474010500000043101218
Número do documento: 24102213474010500000043101218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:35:47

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (1327) Nº 0600134-
90.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTES: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL, FERNANDO LUCIO
GIACOBO, RODRIGO JOSE SAFRAIDER - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES -
PR20738-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR86684-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151451 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213474010500000043101218
Número do documento: 24102213474010500000043101218
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:35:47